Tribunal: TJSP
Processo: 1006775-63.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGADA PROCEDENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – pedido de majoração feito pela sociedade de advogados apelante – honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 – hipótese em que os honorários advocatícios devem ser fixados em percentual, nos termos do art. 85, § 2o do CPC – valor da verba majorado para dez por cento do valor do proveito econômico obtido

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGADA PROCEDENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – pedido de majoração feito pela sociedade de advogados apelante – honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 – hipótese em que os honorários advocatícios devem ser fixados em percentual, nos termos do art. 85, § 2o do CPC – valor da verba majorado para dez por cento do valor do proveito econômico obtido (a baixa do apontamento indevido), mais consentâneo com a atuação profissional havida nos autos.

Resultado: recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615381
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006775-63.2019.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante LIMER
STAMP ESTAMPARIA, FERRAMENTARIA E USINAGEM LTDA., é apelado
BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006775-63.2019.8.26.0320 - Voto 25036
2
VOTO No: 25036
APEL. No: 1006775-63.2019.8.26.0320
COMARCA: LIMEIRA
JUIZ: MÁRIO SÉRGIO MENEZES
APTE. : LOPES GONÇALES E PETITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
APDO. : BANCO SAFRA S/A
INTDO.
:
LIMER
STAMP
ESTAMPARIA,
FERRAMENTARIA
E
USINAGEM
LTDA.
APELAÇÃO
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
JULGADA
PROCEDENTE

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS pedido de majoração feito pela sociedade de
advogados apelante honorários advocatícios fixados em R$
2.000,00 hipótese em que os honorários advocatícios devem ser
fixados em percentual, nos termos do art. 85, § 2o do CPC valor
da verba majorado para dez por cento do valor do proveito
econômico obtido (a baixa do apontamento indevido), mais
consentâneo com a atuação profissional havida nos autos.
Resultado: recurso provido.
Vistos.
Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de
urgência que a autora Limer Stamp Estamparia Ferramentaria e Usinagem Ltda.
moveu contra o réu Banco Safra S/A. A autora alegou que firmou com a ré duas
cédulas de crédito bancário nos valores de R$ 1.000.000,00 e de R$ 100.000,00. Em
razão do inadimplemento, o réu ajuizou duas execuções de título extrajudicial. Nas
duas execuções foram celebrados acordos entre as partes. Os acordos foram
integralmente quitados em outubro de 2018. Não obstante, o banco réu não procedeu
à baixa do débito no SISBACEN da empresa, no valor de R$ 390.509,00. Pediu a
concessão da tutela de urgência para o fim de ser o réu condenado a promover a
baixa definitiva da informação de prejuízo existente no SISBACEN da empresa, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006775-63.2019.8.26.0320 - Voto 25036
3
valor atual de R$ 390.509,00. Requereu a procedência da ação para tal fim.
A tutela de urgência foi concedida “para o fim de determinar
a expedição do competente ofício ao SISBACEN requisitando o cancelamento do
registro relativo à presente” (fls. 1012).
A ação foi julgada procedente (fls. 1048/1049), condenado o
réu na obrigação de fazer consistente em realizar a baixa definitiva no SISBACEN da
empresa, confirmada a tutela de urgência anteriormente deferida. O réu foi
condenado ainda no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
fixados em R$ 2.000,00.
Inconformada, a sociedade de advogados que patrocinou os
interesses da autora apelou (fls. 1062/1070). Alegou que nos termos do artigo 85, §
2o do CPC os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados com base no valor da
causa. O valor da causa não é irrisório ou inestimável. Alegou que o STJ já firmou
entendimento quanto à interpretação objetiva do artigo 85 e parágrafos da nova lei
processual. Sustentou que a equidade se trata de forma meramente subsidiária de
definição da verba honorária. Afirmou que a verba honorária constitui direito
autônomo do advogado e integra o seu patrimônio. Alegou que a verba honorária não
pode ser aviltada e tendo caráter alimentar deve ser fixada em valor digno e
proporcional à causa. Pediu a fixação da verba honorária nos termos do artigo 85, §
2o do CPC, no patamar de 10% a 20% sobre o valor atualizado da causa.
Em sua resposta (fls. 1085/1092), o apelado basicamente pediu
que o recurso interposto fosse desprovido.
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É a síntese necessária.
O recurso foi interposto dentro do prazo de 15 dias contados
da data da publicação da sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231
inciso VII e 1.003, § 5o, todos do CPC). O preparo foi recolhido. Passa-se, então, ao
seu exame.
A insurgência da apelante diz respeito ao valor dos honorários
advocatícios. Como relatado, a verba honorária foi fixada na r. sentença no valor de
R$ 2.000,00.
Considerado o disposto no § 2o do artigo 85 do CPC, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006775-63.2019.8.26.0320 - Voto 25036
4
fixação dos honorários advocatícios devem ser atendidos o grau de zelo do
profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
O critério de equidade previsto no § 8o do artigo 85 do CPC
não pode ser aplicado apenas nas causas em que for inestimável ou irrisório o
proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Há que ser
feita uma interpretação extensiva da regra para admitir a aplicação da equidade
quando a fixação dos honorários se mostrar excessiva, sob pena de enriquecimento
ilícito do advogado vencedor.
Nesse sentido, os seguintes julgados:
“Alienação fiduciária. Ação de cobrança da diferença entre o
valor do débito existente com o banco e o valor obtido em leilão
extrajudicial regido pela Lei 9.514/97. Improcedência. Honorários
sucumbenciais. Aplicabilidade do critério de equidade ao caso
concreto, sob pena de enriquecimento sem causa. Recurso não
provido” (Apelação no 1102117-53.2017.8.26.0100, 28a Câmara de
Direito Privado, TJ/SP, Des. Rel. César Lacerda, j. 05/02/2019, v.u.);
“Honorários advocatícios. Pedido de falência. Improcedência.
Julgamento
antecipado.
Processo
virtual.
Causa
de
baixa
complexidade. Valor dos honorários, fixados em 10% do importe da
causa, resulta em montante excessivo. Isonomia processual como
vetor de aplicação do art. 85, § 8o, CPC. Redução, embora não ao
patamar pretendido. Decisão neste ponto revista. Recurso provido em
parte”
(Apelação
n.
1096934-72.2015.8.26.0100,
2a
Câmara
Reservada de Direito Empresarial, TJ/SP, Des. Rel. Claudio Godoy j.
05/02/2018, v.u.).
Não obstante a ressalva, o arbitramento só deve se dar quando
os honorários são excessivos, com potencial para realmente caracterizar o
enriquecimento sem causa do profissional.
Na hipótese dos autos, isso não se dá. A fixação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006775-63.2019.8.26.0320 - Voto 25036
5
honorários advocatícios em 10% do valor da causa que resulta em R$ 39.050,90
não se mostra demasiada na espécie, considerada a atividade profissional
desenvolvida. Ainda que o processo não tenha oferecido maior complexidade a
ação foi ajuizada em 01/07/2019 e a sentença foi prolatada em 09/10/2019 , verifica-
se que foram realizadas tratativas administrativas para a baixa da anotação restritiva
(fls. 20/22). A apelante juntou aos autos peças das duas execuções ajuizadas pelo
apelado para comprovar o pagamento do débito e a manutenção da informação de
prejuízo existente no SISBACEN da empresa (fls. 23/1002). A tese invocada pela
apelante foi reconhecida na sentença.
Dessa forma, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC e
considerados os parâmetros acima referidos, os honorários são fixados em dez por
cento sobre o valor corrigido do proveito econômico indicado a baixa obtida. Tal
valor remunera de maneira adequada a sociedade de advogados apelante, tornando a
verba mais consentânea com a atuação profissional havida nos autos inclusive no
que concerne ao trabalho desenvolvido em 2o grau, para a obtenção da remuneração
pretendida.
Nestes moldes, dá-se provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator